Tribunal: TJDFT
Processo: 0033818-62.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033818-62.2014.8.07.0007 RECORRENTE: DEVAIR CASSIANO VERISSIMO FILHO, JOAO CARLOS DO NASCIMENTO MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO CORRÉU. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo - sobretudo, quando há confissão do correu e reconhecimento da vítima - não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 2. Apelo conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invocam o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requerem a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, bem como o não cumprimento imediato da pena, sob pena de afronta ao artigo 283 do Código de Processo Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado nos pleitos relativos à desclassificação do crime para o de constrangimento ilegal, e o não cumprimento imediato da pena, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030